Tribunal: STF
Processo: HC 72202
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  FURTO  QUALIFICADO.  NULIDADE DA
DECISÃO:  FALTA DE INTIMAÇÃO PARA  UMA DAS AUDIENCIAS; FALTA DE PROVA
DE  QUE O PACIENTE SEJA O AUTOR DO CRIME; NÃO FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS
PELO DEFENSOR "AD HOC"
          Alegações  que conflitam com  o que  consta dos autos. Novo
advogado constituido pelo paciente.
          Além  das contradições, não consta que das alegações finais
tenha sido arguida qualquer nulidade. Preclusão.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.